Tribunal: TJBA
Processo: 8037718-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8037718-06.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: LUIS RICARDO TEIXEIRA DE ABREU Advogado(s): LEONARDO BAMBERG CERQUEIRA AGRAVADO: BANCO MASTER S/A Advogado(s):GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E PROGRAMA CREDCESTA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E AMORTIZAÇÃO NEGATIVA COM DÉBITO PERPÉTUO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO I. Caso em exame: Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação declaratória de nulidade contratual. O agravante sustenta vício de consentimento em contratação por telefone, afirmando que sua real intenção era firmar empréstimo consignado convencional, mas foi induzido a erro ao aderir a cartão de crédito consignado (RMC/Credcesta). Aponta a abusividade da dívida que se tornou perpétua devido à amortização negativa, comprometendo severamente sua subsistência e a saúde psiquiátrica de sua família, buscando a reforma do decisum para suspender imediatamente os descontos em seus proventos. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em aferir a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, especificamente quanto à probabilidade do direito invocada sobre a falha no dever de informação e a configuração de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação diante da natureza alimentar das verbas descontadas. III. Razões de decidir: A probabilidade do direito está fundamentada na aparente violação aos direitos básicos do consumidor, especialmente o dever de informação clara e adequada sobre as características e riscos do serviço (CDC, art. 6º, III), e a proibição de exigência de vantagem manifestamente excessiva (CDC, art. 39, V). A análise documental demonstra que o agravante já pagou montante superior ao crédito recebido, porém o saldo devedor continua a elevar-se em razão da sistemática de abatimento apenas dos encargos rotativos, o que evidencia erro substancial na contratação. O perigo de dano é verificado pelo comprometimento da renda alimentar do recorrente e pela urgência demonstrada em relatórios médicos que indicam a necessidade de recursos financeiros para tratamento de saúde mental de seus dependentes. A medida de suspensão dos descontos é reversível e não impõe prejuízo irreparável à instituição financeira, que detém meios para reaver o crédito caso a demanda venha a ser julgada improcedente. IV. Dispositivo e tese: Recurso provido. Tese de julgamento: "1. É devida a concessão de tutela de urgência para suspender descontos em folha de pagamento relativos a cartão de crédito consignado quando houver indícios de falha no dever de informação e evidência de amortização negativa que torne a dívida interminável. 2. O comprometimento de verba alimentar destinada a tratamentos de saúde de dependentes configura perigo de dano suficiente para a antecipação dos efeitos da tutela". Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), arts. 6º, inciso III; 39, inciso V; 52; Lei nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil), art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8021874-50.2024.8.05.0000, Relatora: Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, Segunda Câmara Cível, julgado em 19.08.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8038467-20.2025.8.05.0001, em que figuram como agravante Luis Ricardo Teixeira de Abreu e como agravado o Banco Master S/A, Acordam os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para reformar a decisão agravada e determinar que o agravado suspenda, no prazo de 05 (cinco) dias, quaisquer descontos na folha de pagamento de Luis Ricardo Teixeira de Abreu referentes ao contrato objeto da lide, até o julgamento final da ação na origem, sob pena de multa mensal de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao teto de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA